Tribunal: TJBA
Processo: 8008357-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008357-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARLISSON MARCEL DA CRUZ SANTOS, LUCIANO MORAL LOPES, THYALLE SOUZA VILAS BOAS, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, LUCIANO MORAL LOPES, MARLISSON MARCEL DA CRUZ SANTOS, THYALLE SOUZA VILAS BOAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE PERDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO EM EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade de inscrições em cadastros de inadimplentes e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame: (i) da existência ou não do dever de indenizar; (ii) do valor da indenização por danos morais; (iii) do cabimento da repetição de indébito; e (iv) dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira não comprovou que notificou o consumidor sobre a perda de margem consignável ou a necessidade de pagamento das parcelas do empréstimo por outros meios, configurando descumprimento do dever de informação previsto no CDC.

4 - Na modalidade de empréstimo consignado, o consumidor não tem o poder de impedir os descontos em sua folha de pagamento, sendo de responsabilidade da instituição bancária e do órgão pagador, cabendo ao banco comprovar a regularidade da inscrição, ônus do qual não se desincumbiu.

5 - A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme jurisprudência pacificada.

6 - O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal em casos análogos.

7 - Inexiste prova de pagamento em excesso pelo consumidor, requisito necessário para a repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8 - Os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, conforme previsão do art. 85, § 2º, do CPC, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 6º, III e 42, parágrafo único; CC, arts. 405, 940; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, II e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 2.644.798/SP; TJ-SE - Apelação Cível: 0001124-52.2022.8.25.0009; TJ-PE - Apelação Cível: 00006061320198173300; TJ-BA - APL: 80822662620198050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8008357-43.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
EDSON OLIVEIRA SILVA e BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04